Tribunal: TJDFT
Processo: 0719611-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719611-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROQUE VINCENSI D E S P A C H O Vistos etc Tendo em conta a petição de ID 165633098 apresentada nos autos de origem (0719584-71.2022.8.07.0001) que retrata o início dos trabalhos periciais, manifeste-se o Banco do Brasil sobre eventual perda de objeto do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator